Tribunal: STF
Processo: ARE 1430115
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 116, p. 1-15) interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário (eDOC 111, p. 1-3), em face de acórdãos proferidos pela 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 98, p. 1-26; eDOC 105, p. 1-4).



    No RE (eDOC 102, p. 1-14), sustenta-se “OFENSA À LEI 9.099/95 - TRANSAÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 76 DA LEI. N. 9.099/95”, bem como se requer “seja reconhecida a ofensa à Lei 9.099/95, especificamente em seu artigo 76, conforme relatado neste Recurso” (eDOC 102, p. 12-13; grifos originais).



    Por sua vez, no presente ARE, são reiterados os supracitados fundamentos (eDOC 116, p. 9 e 14).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, diante dos termos da petição do recurso extraordinário (eDOC 102, p. 1-14), verifico a inafastável incidência da Súmula 284/STF, sobretudo diante da ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados. Aliás, conforme acima relatado, apontou-se, no RE e no ARE, apenas dispositivos infraconstitucionais.



    Assim, no sentido da incidência da Súmula 284/STF, menciono: ARE 1.305.501 AgR-Segundo/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.5.2021; ARE 1.276.412 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.11.2020; ARE 1.309.561/RJ, por mim relatado, DJe 12.3.2021; ARE 1.329.453 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 15.9.2021; ARE 1.379.316/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 27.6.2022; ARE 1.400.192/PR, por mim relatado, DJe 4.10.2022; dentre outros. 



    Ademais, porque acertado e consentâneo com a jurisprudência desta Corte, destaco da decisão ora agravada (eDOC 111, p. 1-3).



    “(...)



    De outra banda, o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil. O Excelso Pretório, considerando a importância desse requisito formal, já firmara em Súmula (verbete nº 284) que ‘é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 



    No mesmo sentido a manifestação do aludido Sodalício: ‘O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação inviabilizar a exata compreensão da controvérsia, ex vi, do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal’ (ARE 1313470 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), TRIBUNAL PLENO, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099, DIVULG 24-05-2021, PUBLIC 25-05-2021)” (eDOC 111, p. 2) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RI/STF).



    Intime-se, via DJe. 



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente